Tribunal: TJSP
Processo: 1000042-61.2016.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.

Alegação da autora de que adquiriu um pão no estabelecimento comercial do réu e ao consumi-lo no mesmo dia da compra, observou que o pão que continha larvas. Ausência de nota fiscal da aquisição do produto no estabelecimento comercial do réu. Juntada de mídia com filmagem do produto, na qual aparece a embalagem

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.

Alegação da autora de que adquiriu um pão no estabelecimento comercial do réu e ao consumi-lo no mesmo dia da compra, observou que o pão que continha larvas. Ausência de nota fiscal da aquisição do produto no estabelecimento comercial do réu. Juntada de mídia com filmagem do produto, na qual aparece a embalagem com o nome fantasia da padaria, que corrobora as alegações da autora. Pretensão das partes de produção de prova oral para comprovar suas alegações. Causa que não comportava o julgamento antecipado. Sentença anulada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000042-61.2016.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ERICKO
DE SOUZA PINTO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-61.2016.8.26.0102 -Voto no 21637
2
Apelação n° 1000042-61.2016.8.26.0012
Apelante: Silvia Helena de Oliveira Leite
Apelado: Eriko de Souza Pinto - ME
Comarca de Cachoeira Paulista 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra. Juliana Guimarães Ornellas
Voto no 21637
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença
de improcedência.
Alegação da autora de que adquiriu um pão no estabelecimento
comercial do réu e ao consumi-lo no mesmo dia da compra,
observou que o pão que continha larvas. Ausência de nota fiscal da
aquisição do produto no estabelecimento comercial do réu.
Juntada de mídia com filmagem do produto, na qual aparece a
embalagem com o nome fantasia da padaria, que corrobora as
alegações da autora. Pretensão das partes de produção de prova
oral para comprovar suas alegações. Causa que não comportava o
julgamento antecipado. Sentença anulada.
Apelação provida.
A r. sentença proferida a f. 55/60, destes autos de ação de
indenização por danos morais, ajuizada por SILVIA HELENA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-61.2016.8.26.0102 -Voto no 21637
3
LEITE, em relação a ERIKO DE SOUZA PINTO -ME, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
causa.
Apela a autora (f. 67/73) alegando, em suma, que: (a) houve
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois pretendia
produzir prova oral; (b) não se pode exigir nota fiscal como meio de prova
da aquisição de um pão na padaria, pois não faz parte do costume na
região; (c) houve ingestão do produto defeituoso e, portanto, o dano moral é
“in re ipsa”.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante beneficiária
da justiça gratuita (f. 18), foi contra-arrazoada (f. 87/91).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 24 de abril de
2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 63). A
apelação, protocolada em 13 de maio de 2018, é tempestiva.
A autora ingressou com esta ação alegando que: a) no dia
31/12/2015 comprou, no estabelecimento do réu, um pão recheado de
queijo e presunto, pelo valor de R$ 6,00; b) consumiu um pequeno pedaço
e partiu outros dois pedaços para sua filha e seu marido; c) percebeu então
que do interior do produto começou a sair larvas brancas; d) fez uma
filmagem do ocorrido; e) ela e sua filha começaram a sentir náuseas pela
repugnância de ver e de ter consumido aquele alimento contaminado; e)
voltou à padaria, mas estava fechada em razão da véspera de ano novo; f)
tentou lavrar boletim de ocorrência, mas não obteve êxito; g) faz jus à
indenização por danos morais.
Citado, o réu apresentou contestação (f. 24/34) aduzindo, em
suma, que não há prova de que o aludido produto defeituoso foi adquirido
em seu estabelecimento.
Instadas as partes sobre o interesse na produção de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-61.2016.8.26.0102 -Voto no 21637
4
ambas as partes requereram a produção de prova oral.
Às f. 46 a autora foi intimada a apresentar prova documental
da aquisição do produto no estabelecimento comercial do réu.
A autora peticionou aos autos alegando não ter nota fiscal da
aquisição do produto, mas teria prova oral a ser produzida, além das
imagens gravadas em CD.
A mídia digital foi juntada aos autos (f. 54).
Sobreveio
então,
a
r.
sentença
que,
entendendo
desnecessária a produção da prova oral, antecipadamente, julgou
improcedente o pedido da autora, considerando a ausência de prova da
aquisição do produto defeituoso no estabelecimento da ré.
Prospera o inconformismo da autora, pois a causa não
comportava julgamento antecipado.
Resguardado o entendimento do doutro Magistrado, a mídia
com a filmagem do produto defeituoso confere verossimilhança às
alegações feitas pela autora na inicial.
Vê-se que na filmagem trazida pela autora a embalagem que
armazenou o produto defeituoso é da “Panificadora e Confeitaria Skinapão
II”, nome fantasia do estabelecimento comercial do réu.
O réu ao se manifestar sobre a mídia, não nega que a
embalagem é de seu estabelecimento, mas alega que no seu
estabelecimento não é costume colocar esse tipo de produto nesta
embalagem, mas “em embalagem plástica com o adesivo contendo o nome
do estabelecimento e a data da validade e tudo dentro de uma sacola
plástica” (f. 101/102).
A produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal
das partes poderão ser úteis no deslinde da causa, seja para a
comprovação da alegação de aquisição do produto defeituoso no
estabelecimento da ré, seja para a comprovação da alegação de ingestão
do produto impróprio ao consumo pela autora e por sua filha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-61.2016.8.26.0102 -Voto no 21637
5
Por tais motivos, dou provimento à apelação para anular a
sentença, determinando o prosseguimento do feito para a produção de
prova oral.
Morais Pucci
Relator